Tribunal: STF
Processo: HC 100910
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TENTATIVA DE ROUBO E 
   ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE 
   PESSOAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA 
   COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE 
   DE APREENSÃO DA ARMA E DE PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA 
   QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS 
   MEIOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. 
   IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM 
   HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Desnecessária a 
   apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para 
   comprovar a qualificadora do art. 157, § 2º, inc. I, do Código 
   Penal, quando o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por 
   outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo 
   depoimento de testemunha presencial. Precedentes.
2. Necessidade 
   de revolvimento do conjunto fático-probatório para a análise da 
   alegação de que teria ocorrido crime continuado, o que não pode 
   ser feito na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
3. 
   Ordem denegada.